Tribunal: CARF
Processo: 10670.001996/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001996/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.053 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTE PÚBLICO. EXERCENTE DE
MANDATO
ELETIVO.
REGIME
ANTERIOR
A
LEI
10.887/2004
COMBINADA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 20. DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
9.506
(ART.
13,
§
1.o).
RESOLUÇÃO
26
DO
SENADO
FEDERAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.Por força de declaração de inconstitucionalidade promovida em
definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 351.717,
combinado com a Resolução n.o 26, do Senado Federal, que suspendeu a
execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei 8.212, acrescentado pelo §
1.o do art. 13 da Lei 9.506, de 1997, os exercentes de mandato eletivo, até 18
de setembro de 2004, não estão obrigados ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS). Somente a partir de 19 de setembro de 2004, na égide da
Emenda Constitucional 20, os servidores ocupantes exclusivamente de cargos
temporários, incluídos os agentes políticos exercentes de mandato eletivo,
devem ser enquadrados como tal, por expressa previsão legal da Lei 10.887, de
2004, que os vinculou, como segurados obrigatórios do RGPS, na qualidade de
empregados, quando não amparados por Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS).
DILIGÊNCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto. Assim, para que haja o
acatamento do pedido deve haver impossibilidade do recorrente em reunir as
provas que estariam a seu alcance, ou o auto de infração deve conter o mínimo
de dúvidas para convencer o julgador a deferir tal pedido, o que não é o caso,
pois as rubricas lançadas podem ser analisadas no referido lançamento.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001996/2008-05
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001996/2008-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir a incidência de contribuição previdenciária sobre
os subsídios pagos aos vereadores.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS,
contra

Acórdão
de
Julgamento
(Decisão-Notificação
n°
GEXMOC/11.426.4/197/2003, e-fls. 59 e seguintes), que decidiu pela procedência do
Lançamento fiscal.
O auto de infração se refere a crédito destinado à Seguridade Social, lançado pela
fiscalização contra Município de Montes Claros apurado no período de 11/1998 a 12/1998 e
consolidado em 28/06/2002, no montante de R$ 137.043,15 (cento e trinta e sete mil, quarenta e
três reais, quinze centavos).
2. Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 27 e seguintes, a presente Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD refere-se a contribuições previdenciárias incidentes
sobre valores pagos ao pessoal comissionado da Câmara Municipal de Montes Claros, agentes
políticos vereadores, autônomos e caracterizado empregado, bem como daqueles que prestaram
serviços ao Município de maneira eventual, conforme levantamentos especificados no DAD —
Discriminativo Analítico de Débito.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 68 e seguintes, o recorrente alega, em
apertada síntese, que a contribuição não era devida, pelo seguintes motivos:
Liminarmente
Da necessidade de realização de prova pericial: Solicita diligência, a fim de que se
apure a verdade material do Lançamento Fiscal
No mérito
a) Aduz o Recorrente mantém regime próprio de previdência social, o que afasta a
pretensão do INSS de contribuição ao regime geral de seguridade;
b) a Lei n° 9.717/98 (cujo art. 1°, V, poderia ser invocado como fundamento legal
da autuação), tendo instituído contribuição antes indevida pelos Municípios e
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001996/2008-05

tendo sido publicada em 28.11.98, só começou a vigorar em 1° de março de 1999,
em atenção à espera nonagesimal, não podendo contemplar fatos geradores
ocorridos em novembro e dezembro do ano anterior;
c) é inconstitucional a Lei n° 9.506/97, que incluiu entre os segurados obrigatórios
da previdência social os agentes políticos;
d) ainda que os argumentos anteriores sejam rejeitados - o auto de infração exige
contribuição também relativamente às funções comissionadas de recrutamento
restrito (6 -dizer, ocupados-por pessoas detentoras de- cargo efetivo contra-a -
redação -da Lei n°9.717/98 e do art. 40, § 13, da Lei n°9.718/98).
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR
DO PEDIDO DE ANÁLISE DOS CRÉDITOS LANÇADOS
Pede o recorrente que sejam analisados os créditos lançados para apurar de fato
quais seriam permitidos lançar com a nova Lei em vigor e também a exclusão dos valores de
agente políticos, que teriam sido declarados inconstitucionais.
Isso porque, O STF declarou inconstitucional a contribuição previdenciária sobre
os exercentes de mandados políticos 1, os chamados "agentes políticos", e a própria SRFB
publicou a Portaria n.o 133/2006 2, autorizando o contribuinte a compensar os valores recolhidos
indevidamente, o que deve ser efetuado na forma do detalhamento da IN 900/2008, consoante
determinação contida no art. 89, § 4o, da Lei 8.212/91.
Entretanto, salvo melhor juízo, o pedido preliminar da recorrente, entendo que se
trata de mérito, no que diz respeito à base de cálculo. Assim, passo a abordar a matéria como
parte do mérito.
DO MÉRITO
DA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS: CARGOS
COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS

1 O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 351.717-1, publicado em 21.11.2003, interposto pelo
Município de Tibagi, Estado do Paraná, declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1o e 2o do art. 13 da Lei
9.506/97 que vincularam os exercentes de mandato eletivo federal, estadual ou municipal ao RGPS.
2 Portaria MPS no 133/2006:
22.1. A Secretaria da Receita Previdenciária não promoverá a constituição de créditos com fundamento na alínea
“h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997.
22.2. Deverão ser cancelados ou retificados, conforme o caso, todos os
débitos oriundos das contribuições referidas na Portaria, independentemente da fase em que se encontram,
observadas as disposições referentes às contribuições descontadas
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001996/2008-05

A lei orgânica da Seguridade Social definiu em seus artigos 12 e 13, in fine, as
categorias de trabalhadores que são, compulsoriamente, regidas pelo Regime Geral de
Previdência Social e, destarte, sujeitos às normas emolduradas na Lei no 8.212/91,
regulamentando assim o art. 195, I da Constituição Federal determinou que a Seguridade Social
fosse custeada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, das contribuições sociais a cargo
da empresa incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado;
(...)
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos
oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro
efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da
legislação vigente do país do domicílio;
(...)
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo
efetivo com a União, Autarquias, inclusive em regime especial, e
Fundações Públicas Federais; (Alínea acrescentada pela Lei n° 8.647, de
13.4.93)
(...)
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social; (Incluído pela Lei no 10.887,
de 2004).
(...)
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das
respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de
Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados
por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela Lei no 9.876,
de 1999).
§1o Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente,
uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência
Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades.
(Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
§2o Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência
social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime
previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados
ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça
acerca de sua contribuição. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001996/2008-05

Contudo, em 15 de dezembro de 2008, o Congresso Nacional promulgou e fez
publicar a Emenda Constitucional no 20/98, a qual fez inserir na estrutura do art. 40 da CF/88 o
parágrafo 13o, que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, sua filiação compulsória ao regime geral de previdência social, conforme
assim dispõe:
“Art. 40. O servidor será aposentado:
(...)
§13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência
social. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
Por outro lado, conforme se verifica do relatório fiscal de e-fls. 27 e seguintes, o
lançamento se deu pelo seguinte fato gerador:
SOBRE O FATO GERADOR:
1- As contribuições apresentadas neste débito, referem-se aos valores pagos aos
comissionados no período fiscalizado, por serem segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social de acordo com o parágrafo 13, artigo 40 da
Constituição Federal;- " Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro
cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de
Previdência Social".
2- Os Agentes políticos por não possuírem Regime Próprio de Previdência, são
segurados obrigatório do Regime Geral de Previdência Social de acordo com a
alínea "h" do artigo 12 da Lei 8.212/91:- " São segurados obrigatórios da
Previdência Social:-.... " o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal, desde que não vinculado a regime próprio de Previdência Social".
3- Aos valores pagos a pessoa fisica que prestaram serviço de natureza eventual,
sem os pressupostos do artigo 3° da CLT, conforme Relação em anexo com
nome do segurado e atividade exercida.
03- Discriminamos o débito em vários levantamento como descrevemos a
seguir:-
CAM- Folha Camara Vereadores /Comissionados
AUC - Autônomos Câmara”.
Nesse sentido, foram incluídos no presente auto de lançamento tanto agentes
políticos quanto os que exerceram cargos comissionados no Município, em especial na câmara
dos vereadores local.
Da análise dos dispositivos legais e constitucionais selecionados deflui que,
mesmo antes da promulgação da Emenda no 20/98, imperiosa era a vinculação obrigatória ao
Regime Geral de Previdência Social tanto dos servidores efetivos quanto dos ocupantes de
cargos em comissão, ou de outro cargo temporário ou de emprego público da União, dos
Estados, e dos Municípios quando não amparados por regime próprio de previdência social.
Com isso, apesar da Emenda n.o 20/98 ter excluído do RPPS os ocupantes de
cargo comissionado, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, o referido
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001996/2008-05

dispositivo não criou uma novo formato de recolhimento, uma vez que já existiam nas normas
anteriores infraconstitucionais.
Diante da norma citada, o art. 20 Lei no 8.212/91, de custeio da Seguridade
Social, determinou que a contribuição previdenciária a cargo do segurado empregado, categoria
da qual fazem parte os COMISSIONADOS apurados pela fiscalização, é calculada mediante a
aplicação de alíquota própria incidente sobre o seu Salário de Contribuição, restando a cargo
do empregador a responsabilidade pelo desconto de tal contribuição social da remuneração
auferida mensalmente pelo trabalhador e o recolhimento aos cofres do fisco federal, no prazo
legal, por força das disposições insculpidas no inciso I do art. 30 da mesma Lei no 8.212/91, in
verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620/93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência;
(Redação dada pela Lei no 9.876/99).
Com relação a tributação pela contribuição previdenciária dos agentes públicos,
tem-se a seguinte análise do que dispõe o art. 12 da Lei n. 8.212/91:
“Art.. 12, São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I:) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social, (Incluída pela Lei n"9..506,
de 30.10.97) (Execução suspensa pela .RSF n"26, de 2005)"
Em virtude da declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do STF,
nos autos do Recurso Extraordinário no 351.717-1 – Paraná, em 22.06.2005 foi publicada a
Resolução do Senado Federal RSF N° 26, suspendendo a execução da alínea “h” do inciso I do
art 12 da Lei Federal n° 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1° do art. 13 da Lei
Federal n° 9.506, de 30 de outubro de 1997, in verbis:
Resolução do Senado Federal no 26, de 2005
Art. 12, inciso I, da referida Lei, posto pela Lei 9.506, de 30/10/97
"É suspensa a execução da alínea "h" do inciso 1 do art. 12 da Lei Federal n"
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo sç' 1" do art. 13 da Lei Federal
it 9.506, de 30 de outubro de 1997,em virtude de declaração de
inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário n" 351.717-1 - Paraná.
Diante do que foi declarado inconstitucional pelo STF foi suspenso dispositivo
que determinava a incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre agentes políticos,
desde o ente federado possuísse Regime Privado de Previdência Social.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001996/2008-05

Os rendimentos imputados aos agentes políticos (vereadores) até o mês de
competência maio de 2004, não podem ser tributados pelo INSS, por força da Resolução do
Senado Federal no 26 de 2006.
Nesse sentido, vejo que a base de cálculo, conforme se constata da autuação
acabou por lançar verbas tanto dos agentes políticos, quanto de servidores em cargo
comissionado, bem como daqueles que prestaram serviço ao Município (Câmara), e que ao
realizar isso estaria tendo, portanto, lançamento equivocado, remontando o auto de infração.
Nesse sentido, há informação dos autos que o Município já tinha instituído o
RPPS, e que portanto devem ser excluídos os agentes políticos da base de cálculo, a fim de que
seja corrigido o lançamento fiscal com base na legislação vigente, bem como na interpretação do
poder judiciário que analisou o caso concreto do tema debatido no presente auto.
Assim, deve-se dar parcial provimento para exclusão da rubrica vereadores citada
e lançada indevidamente, mantendo-se as demais rubricas do lançamento.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Foi feito pedido de diligencia pela parte recorrente.
Ocorre que, entendo ser desnecessária novas diligências, uma vez que essas
informações foram consideradas na revisão do lançamento fiscal, bem como também já houve
oportunidades de apresentação de provas, que estariam ao alcance da recorrente.
As diligência solicitada não contém elementos que possam convencer o julgador,
uma vez que as rubricas lançadas no presente processo foram claras, e apontam individualmente
a base de cálculo do auto de infração, sendo que parte do que foi solicitado está sendo deferido
no presente Acórdão, tendo em vista o deferimento da exclusão dos agentes políticos do
lançamento fiscal.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher a
preliminar arguida e no mérito DAR-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO, para excluir do
auto de infração o lançamento das verbas dos agentes políticos, referente a verba dos vereadores,
e indeferir o pedido de diligência, mantendo-se as demais disposições do auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital